Tribunal: STF
Processo: RE 94376
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO EXPROPRIADO CONTRA O EXPROPRIANTE
PARA HAVER A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO FIXADA, APÓS O
RECEBIMENTO DELA.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO PORQUE INDEMONSTRADA A CULPA DO EXPROPRIANTE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RE NÃO CONHECIDO.